Tribunal: TJPA
Processo: 0815188-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815188-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CIBELLE CARDOSO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE VAGAS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que concedeu à sentenciada Cibelle Cardoso do Vale o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, sob o fundamento de dificuldades financeiras para deslocamento entre o presídio e o local de trabalho externo. O pedido ministerial consiste na cassação da decisão e no retorno da apenada ao regime semiaberto em unidade prisional adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos normativos e jurisprudenciais para a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) analisar se dificuldades econômicas para deslocamento ao trabalho externo configuram situação excepcional apta a justificar o afastamento desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ n.º 412/2021, art. 3º, §3º, autoriza o uso do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico apenas em hipóteses excepcionais, especificamente para controle de vagas em estabelecimentos penais que se encontrem acima da capacidade máxima instalada.

Laudo técnico da Direção do Complexo Penitenciário de Santarém informa a existência de 79 vagas disponíveis no regime semiaberto, afastando a hipótese de superlotação e, por consequência, a incidência da Resolução CNJ n.º 412/2021.

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA estabelece critérios cumulativos para concessão do regime harmonizado, vedando expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

A sentenciada foi condenada pelos crimes previstos no art. 244-A do ECA e art. 157, §2º-A, I, do CP, ambos classificados como hediondos conforme art. 1º, VII, e art. 2º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

A jurisprudência do STJ afasta a concessão de prisão domiciliar ou regime harmonizado quando há disponibilidade de vagas no regime fixado, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF em tais hipóteses (AgRg no HC 891.228/ES e AgRg no HC 910.334/MT).

As dificuldades financeiras enfrentadas pela sentenciada para deslocamento ao trabalho externo não configuram, por si sós, situação excepcional capaz de afastar a aplicação das normas e critérios fixados, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da comprovação de superlotação no estabelecimento prisional e do preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos pelas normas administrativas.

Condenados por crimes hediondos ou equiparados não fazem jus ao regime semiaberto harmonizado, conforme vedação expressa em nota técnica do tribunal local.

A existência de vagas no regime prisional fixado impede a adoção de medidas excepcionais, como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dificuldades econômicas para deslocamento ao trabalho externo não constituem fundamento idôneo para concessão do regime semiaberto harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n.º 412/2021, art. 3º, §3º; Lei n.º 8.072/90, arts. 1º, VII, e 2º; ECA, art. 244-A; CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 891.228/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, AgRg no HC 910.334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal 0818716-75.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 06.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para
manter a decisão agravada,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da execução penal nº 4000041-22.2024.4.01.3902, concedeu à apenada Cibelle Cardoso do Vale o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, com base na Resolução CNJ nº 412/2021 e Nota Técnica expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo consta, CIBELLE CARDOSO DO VVALE, foi condenda à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

A defesa da executada, por meio de petição protocolada nos autos (ID 28641101), pleiteou a concessão do regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de que a sentenciada preenche os requisitos subjetivos exigidos — ausência de falta grave, boa conduta carcerária, proposta de trabalho e endereço fixo —, invocando o disposto no art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 62/2020, e colacionando jurisprudência favorável à tese, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de flexibilização do regime de cumprimento em casos excepcionais.

O juízo de origem deferiu o pedido, amparando-se em Nota Técnica interna do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que orienta a concessão do regime harmonizado mesmo sem a efetiva superlotação carcerária, desde que preenchidos os demais requisitos subjetivos.

Em suas razões recursais (ID 28641100), o Ministério Público sustentou a ilegalidade da decisão, por violar os requisitos objetivos expressos na Resolução CNJ nº 412/2021, que condiciona o regime semiaberto harmonizado à comprovação de superlotação da unidade prisional do regime semiaberto. Aduziu que, conforme dados atualizados (janeiro de 2025), a unidade prisional de Santarém possui capacidade para 365 internos e abriga apenas 286, o que afasta a possibilidade de aplicação da medida excepcional.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento contrário à concessão do regime semiaberto harmonizado sem o preenchimento do critério objetivo da superlotação, citando inúmeros precedentes nesse sentido.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação do regime harmonizado concedido à apenada, restabelecendo-se o cumprimento ordinário do regime semiaberto. Requereu, ainda, o enfrentamento expresso de todas as teses recursais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 28641101), a defesa da agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o regime harmonizado se mostra adequado ao caso concreto, diante das condições pessoais favoráveis da apenada, e que sua aplicação encontra amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

O Ministério Público reiterou manifestação contrária à concessão do benefício, apontando ausência de respaldo legal e fático para adoção do regime harmonizado na comarca de Santarém/PA, onde não há superlotação do sistema semiaberto.

É o relatório.

Sugestão pela Pauta Virtual.

VOTO

O recurso merece provimento.

A concessão do regime semiaberto harmonizado encontra seus parâmetros na Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, em seu artigo 3º, §3º, a possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico "como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais".

No âmbito estadual, a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário deste Tribunal estabeleceu duas hipóteses cumulativas para a concessão do benefício: (a) ausência de vagas no regime semiaberto; e (b) presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Ademais, fixou critérios objetivos, dentre os quais a vedação à concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.

Ademais, os elementos documentais constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o Complexo Penitenciário de Santarém não se encontra em situação de superlotação. Segundo informações oficiais prestadas pela Direção do estabelecimento prisional, a capacidade instalada é de 365 vagas, havendo ocupação efetiva de 286 custodiados, o que resulta em disponibilidade de 79 vagas no regime semiaberto.

A ausência de superlotação constitui pressuposto essencial para a aplicação da Resolução n.º 412/2021 do CNJ, conforme expressa previsão em seu artigo 3º, §3º. Tratando-se de medida excepcional, destinada especificamente ao controle de vagas em estabelecimentos que excedam sua capacidade máxima, não se justifica sua aplicação em cenário de disponibilidade de vagas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que havendo vagas no regime prisional determinado, não há motivos para autorizar o benefício da prisão domiciliar, uma vez que não se estaria contrariando a súmula vinculante nº 56, do STF, além de que trata-se de uma medida excepcional:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO . ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO RE N. 641.320/RS . EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS" (REsp n . 1.710.674/MG, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018). II - No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, portanto não há violação à Súmula Vinculante n. 56.III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 891228 ES 2024/0045591-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO . PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) . 2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal . O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 910334 MT 2024/0155640-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu em consonância com os julgados da Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO . IN CASU, NÃO CABE A APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08187167520238140000 19590403, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Outrossim, verifica-se que a executada foi condenada pela prática dos crimes previstos no artigo 244-A da Lei n.º 8.069/90 (submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual) e artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado). Ambas as condutas configuram crimes hediondos, nos termos do artigo 1º, inciso VII, e artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90, com redação conferida pela Lei n.º 13.964/2019.

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário desta Corte estabeleceu, como critério objetivo, que o benefício não será concedido aos condenados por crimes hediondos ou equiparados. Tal restrição encontra fundamento na gravidade abstrata dos delitos e na necessidade de observância do princípio da progressividade no cumprimento da pena.

A defesa sustenta a existência de excepcionalidade consistente nos gastos com transporte para locomoção entre o presídio e o local de trabalho externo. Tal circunstância, conquanto digna de consideração sob a ótica humanitária, não se revela apta a afastar a aplicação das normas que regem a execução penal.

As dificuldades de ordem financeira experimentadas pela executada decorrem da própria sistemática do trabalho externo no regime semiaberto e não configuram situação excepcional que autorize a flexibilização dos critérios normativos estabelecidos. A concessão de benefícios prisionais deve observar rigorosamente os parâmetros legais, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e dou-lhe provimento para cassar a decisão que concedeu à executada CIBELLE CARDOSO DO VALE o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, determinando o retorno ao cumprimento da pena na forma originalmente estabelecida, em regime semiaberto no estabelecimento prisional adequado.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025